Tribunal: STF
Processo: AI 77829
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
Agravo regimental. 
- Interposto por telex, é necessário que esteja devidamente autenticado. 
- Ademais, no caso, as razoes do agravo, pela juntada das quais se protestou, não vieram dentro do prazo do recurso.
Agravo regimental não conhecido.